Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014384-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BAREIA LTDA - CNPJ: 09.553.142/0001-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por CONSTRUTORA BAREIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Luiz Furim, nos autos de n.° 1006088-50.2022.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que rejeitou o segundo pedido de antecipação de tutela para a suspensão da decisão administrativa, nos seguintes termos (ID. 116119635 – processo n.° 1006088-50.2022.811.0045):

“
Vistos, etc.

I -
Lidas as razões da petição de ID 115694884,
RECEBE-SE o conteúdo e anexos como simples petição complementar
em pleno exercício do direito petitório, instrutório e de ampla defesa (art. 369 e 378, CPC), uma vez que não encerrada tal fase.

II -
Por outro lado,
REJEITA-SE
o pedido de Id. 115694884, pois não existem fatos supervenientes a alterarem as razões da decisão anterior, cabendo frisar que não se questionou o diagnóstico ou a necessidade, e sim apreciou-se os requisitos cumulativos essenciais para deferimento da medida.

E, exaurindo o tema, apreciada a extemporânea alegação e documentação, não se reconsidera, mas sim,
RATIFICA-SE a decisão de ID 98126310, pro seus próprios fundamentos
, devendo a parte manifestar irresignação pelo meio processual adequado.

III -

CUMPRAM-SE
integralmente as diligências da decisão anterior.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito em substituição legal”.

Contra essa decisão foram opostos “
Embargos de Declaração
”
(ID. 116242944 – autos de n.° 1006088-50.2022.811.0045), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, pelos seguintes fundamentos (ID. 119272329 – processo n.° 1003960-94.20196.811.0002):

“A parte autora opôs embargos declaratórios contra a decisão de Id. 116119635, arguindo omissão/contradição por não ter apreciado a documentação juntada que comprovaria fato superveniente suficiente à concessão de liminar.

Instado a manifestar-se, o requerido manteve-se silente.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se
.

1 – De início, certificada a tempestividade, este Juízo
RECEBE
os embargos apresentados.

2 – No mais, pela análise das razões recursais, de rigor
o não provimento
do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, o requerente suscita fato superveniente consistente em novo relatório apresentado pelo Tribunal de Contas Mato Grosso, no qual teria sugerido a provável ocorrência de irregularidades imputáveis a Administração Pública por deficiência no projeto básico e, ainda na fiscalização da obra e outros.

A leitura do relatório em questão revela que fora subscrito em 07.11.2022, comprovando se tratar de documentação nova com referência ao ajuizamento da ação (30.09.2022), contudo, seus apontamentos não são hábeis para desconstituir a decisão administrativa e, ainda que relevantes, tampouco são suficientes ao deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada.

Isto porque o relatório apenas relata as primeiras evidências levantadas pelo Tribunal de Contas, contudo, ainda será oportunizada a produção de provas e manifestação dos envolvidos para, somente então, chegar-se a uma conclusão definitiva acerca das ocorrências envolvendo o contrato.

De igual forma, faz-se necessário oportunizar para as partes a dilação probatória a fim de verificar as nuances fáticas que ensejaram a decisão administrativa, de modo que se mostra prudente aguardar a instrução probatória antes de qualquer decisão judicial.

Além disso, conforme já asseverado em outras oportunidades, inviável a concessão de tutela diante do perigo de irreversibilidade, na medida em que suspender as sanções impostas na decisão administrativa significaria impor à Administração Pública que admita a autora em novas licitações e, até mesmo, contrate a referida empresa que já teve seus serviços rejeitados, o que geraria insegurança jurídica em caso de reversão da liminar e, por conseguinte, potencial para ocasionar extensos danos aos munícipes.

3 – Ante o exposto, este Juízo
CONHECE

E NEGA PROVIMENTO
aos embargos de declaração pela parte autora,

indeferindo o pedido liminar formulado sob Id. 115694884 e mantendo a

decisão atacada em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

4 – Conferindo andamento ao feito,
INTIMEM-SE
as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, justificando a pertinência de cada prova, sob pena de indeferimento.

5 - Sem prejuízo,
INTIME-SE
a parte autora para que informe o atual andamento do mandado de segurança nº 1005903-12.2022.8.11.0045, eis que conexo ao presente feito, contudo, sigiloso junto ao sistema, inviabilizando a vista por este juízo.

6 –
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que existem fatos novos, nos autos de origem, consubstanciado no relatório de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que justifica a antecipação da tutela de urgência pretendida.

Apregoa que o referido relatório “
[...] é taxativo ao afirmar ser
“necessário que os responsáveis se manifestem acerca das soluções técnicas adotadas, uma vez que não amparadas em normas técnicas e; possivelmente causadoras de patologias que comprometam o pavimento”
,
bem como que
“Retro mencionado ponto, oriundo de estudo técnico elaborado por instituição pública independente, é crucial aos autos e vai ao encontro de toda a tese da exordial, no sentido de que os responsáveis, leia-se município de Lucas do Rio Verde através de seus prepostos, não respeitaram as normas técnicas e, portanto, ocasionaram as patologias
”.

Pontua que, na qualidade de contratada e com o fornecimento de material pela parte contratante, a parte agravante foi apenas responsável pela execução da obra, atendendo ao projeto e diretrizes constantes do contrato, de modo que a deficiência nos projetos impede que seja apontada sua culpa de forma isolada.

Reitera que não teve direito de defesa no tocante à decisão administrativa que majorou a penalidade da empresa, impondo o dever de ressarcir ao ente municipal a quantia de R$ 252.660,17 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos), configurando hipótese
reformatio in pejus.

Argumenta que a aplicação de multa e a suspensão temporária de sua participação em outros procedimentos licitatórios é desproporcional.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela pretendida, asseverando que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelo relatório técnico produzido por autoridade pública e independente, bem como que há perigo de dano, diante da cobrança de dos valores decorrentes da condenação administrativa pela administração pública.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 172748651):

a) liminarmente, conceder o efeito ativo ao presente recurso para, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, suspender a Decisão Administrativa que entendeu pela aplicação da penalidade de multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Lucas do Rio Verde, bem como a suspensão da majoração da sanção;

b) Alternativamente, em sede de liminar, caso não entenda pela suspensão da decisão, Requer a suspensão da cobrança dos valores impostos na condenação administrativa, bem como o impedimento de que haja a inscrição em dívida ativa, sob pena de imposição de multa, até o julgamento final da Ação Anulatória;

c) Comunicar o deferimento de efeito ativo à Agravada e ao juízo de primeira instância;

d) No mérito, conhecer e prover o presente recurso, confirmando os efeitos da tutela requerida e declarar a nulidade do processo administrativo, pelos fatos e fundamentos alhures;

e) Condenação do Agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe mínimo de 20% do valor da ação”.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 173214166).

Opostos “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
” (ID. 174987166) contra a decisão monocrática, estes foram rejeitados (ID. 178750680).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 179250186).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 183787673).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por CONSTRUTORA BAREIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Luiz Furim, nos autos de n.° 1006088-50.2022.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que rejeitou o segundo pedido de antecipação de tutela para a suspensão da decisão administrativa.

Inicialmente, por economia processual, transcrevo o relatório dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, proferido quando da apreciação dos embargos de declaração opostos neste Agravo de Instrumento

(ID. 178750680):

“
No caso, à exata compreensão dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importa registrar que, em
08.09.2022
, a CONSTRUTORA BAREIA LTDA ajuizou
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”
(processo n.º 1006088-50.2022.8.11.0045), contra o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, com o objetivo de “(...) deferir liminarmente ordem judicial para suspender a Decisão Administrativa que entendeu pela aplicação da penalidade suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Lucas do Rio Verde, MT”.

E, no mérito, “(...) declarar a nulidade da decisão administrativa, ante a ausência de fundamentação da decisão administrativa, bem como ausência da demonstração de culpa da Autora no surgimento dos defeitos apontados pela administração pública no processo administrativo, com retorno do processo administrativo nº 017/2022 ao estágio anterior; e, alternativamente, diante da desproporcionalidade da medida, por previsão legal, requer a anulação da penalidade de suspensão e a redução da multa ao seu patamar mínimo” (cf. petição inicial de ID. 94567488).

Na decisão de ID. 95100402, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Luís Furim, de
14.09.2022,
foi postergada a análise da liminar pleiteada, pois, “(...) em verificação preliminar, não enxergamos fatos que pudessem afastar, de forma abrupta, a presunção de legalidade dos atos praticados pela administração pública e não nos é lícito deferir liminar onde os fatos não estão completamente esclarecidos.

Ademais, o autor não narra qualquer elemento objetivo de prejuízo com a formação do contraditório, já que descreve apenas que a condenação lhe impedirá de atuar em licitações, sem descrever nenhuma situação concreta ou certame que estive participando”.

Na sequência, a parte autora apresentou pedido de reconsideração (ID. 96716678 – 03.10.2022), sendo o pleito indeferido, no dia
07.10.2022,
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na decisão de ID. 98126310, “(...)
visto que não se vislumbra qualquer ilegalidade patente na decisão administrativa combatida,
ao revés, fora alicerçada em parecer fundamentado que concluiu pelo descumprimento contratual.

Ademais, seria precipitado suspender o ato administrativo diante do perigo de irreversibilidade da medida, na medida em que imporia a Administração Pública que admita a autora em novas licitações e, até mesmo, contrate a referida empresa que já teve seus serviços rejeitados, o que geraria insegurança jurídica em caso de reversão da liminar e, por conseguinte, potencial para ocasionar extensos danos aos munícipes.”

Contra essa decisão a parte interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1021468-54.2022.8.11.0000,
cujo pedido liminar foi indeferido, em 27.10.2022, e, no mérito, prejudicado pela perda superveniente do objeto, consoante o acórdão de 22.08.2023.

Ato contínuo, apresentada contestação pela Fazenda Pública Municipal (ID. 103665633 e s..), e impugnação pela parte autora, (ID. 106275055), acostada a petição de ID. 115694884 (
20.04.2023)
, onde a empresa requerente reitera a solicitação de: “(...) suspensão integral da decisão administrativa combatida e de seus efeitos; Alternativamente, a suspensão da cobrança dos valores impostos na condenação administrativa, bem como o impedimento de que haja a inscrição em dívida ativa, sob pena de imposição de multa”.

Em 26.04.2023, o Dr. Cássio Luís Furim, Juiz de Direito em substituição legal, rejeitou a pretensão, “(...), pois não existem fatos supervenientes a alterarem as razões da decisão anterior, cabendo frisar que não se questionou o diagnóstico ou a necessidade, e sim apreciou-se os requisitos cumulativos essenciais para deferimento da medida”. (cf. ID. 116119635).

Opostos embargos de declaração (ID. 116242944 – 27.04.2023), conhecidos e não acolhidos, conforme decisão do Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos seguintes termos (ID. 119272329 –
30.05.2023
):

[...]

Por fim, como já relatado alhures, contra a decisão que rejeitou os embargos opostos em face da decisão que indeferiu o novo pedido liminar formulado foi interposto o presente recurso de
Agravo de Instrumento n.º 1014384-65.2023.8.11.0000”.

Com esses apontamentos, mister salientar que o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, referentes ao relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, como destacou o magistrado singular, não foi demonstrada a probabilidade do direito, sendo prudente o aguardo do contraditório e da dilação probatória, porquanto: “
[...]
o relatório apenas relata as primeiras evidências levantadas pelo Tribunal de Contas, contudo, ainda será oportunizada a produção de provas e manifestação dos envolvidos para, somente então, chegar-se a uma conclusão definitiva acerca das ocorrências envolvendo o contrato
”.

Outrossim, não se vislumbra,
a prima facie
, qualquer ilegalidade no procedimento e na decisão administrativa impugnada, uma vez que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, infere-se do processado na origem, que o processo administrativo n.° 017/2022 foi instaurado por ato firmado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras (ID. 103668781), a parte agravante foi devidamente citada (ID. 94569722 – pág. 86/93 e ID. 94569723 - 29) e, inclusive, apresentou defesa técnica (ID. 94569723 – pág. 30/50), o que culminou com a decisão administrativa vergastada (ID. 94569724 – pág. 112/113), da qual foi regularmente intimada.

No que se refere à sustentada desproporcionalidade da sanção aplicada, não é demais destacar que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, sendo defesa a incursão meritória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”.

(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017.

III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)".

IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25.

VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOS OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DO PATAMARA ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO INDEVIDA EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisou a antecipação de tutela, deve se pautar pelos requisitos objetivos, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - AI: 10040602620178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

Para mais, a alegação de que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, por si só, não basta para suprir a fragilidade quando à probabilidade do direito.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da atribuição do efeito suspensivo ou ativo de um recurso é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024